Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72577649, o SINDIRETA requereu a habilitação de ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES e FELIPE BARBOSA BRANDES à sucessão processual do servidor falecido ADRIANO FORTALEZA BRANDES. Intimado, o Distrito Federal requereu a juntada aos autos da partilha de bens deixados pelo falecido, por meio de inventário ou escritura pública (ID: 73438621). Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito do servidor ADRIANO FORTALEZA BRANDES, os documentos dos sucessores processuais foram juntados e a regular representação deles em juízo pelo instrumento de mandato, como segue: certidão de óbito (ID: 72577650 – fl. 1); procurações (ID: 72577650 – fls. 4 e 6); certidão de casamento de ADRIANO FORTALEZA BRANDES e ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES (ID: 72577650 – fl. 3); e RG/CPF (ID: 72577650 – fls. 5 e 7). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Registro, ainda, que os documentos juntados aos autos pelo SINDIRETA mostram-se suficientes para deferimento do pedido de habilitação, sendo prescindível a juntada de documento que comprove a partilha de bens do servidor falecido, conforme requerido pelo Distrito Federal (ID: 73438621). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 72577649, para admitir a habilitação de ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES e FELIPE BARBOSA BRANDES à sucessão processual de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, observada a cota sucessória indicada pelo exequente (ID: 72577649). Diga o SINDIRETA se os sucessores de ADRIANO FORTALEZ BRANDES têm interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR